Tribunal: TJDFT
Processo: 0728189-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728189-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCIS SCHLOSSER MACEDO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Francis Scholosser Macedo em face da r. decisão (ID 61331332) que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, deferiu o pedido liminar para imitir a Agravada na posse do imóvel. Alega, em síntese, ser autônomo, no ramo de eventos, não possuindo remuneração fixa. Defende não ostentar condição financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo à subsistência dele e de sua família. Oportunizado ao Recorrente complementar a documentação com, ao menos, comprovante de renda e de despesas ordinárias, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta e declaração de Imposto de Renda completa, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça(ID 61382947). Os autos foram instruídos com extratos de protestos (ID 61450845), dívidas em nome do Agravante inscritas em cadastros de inadimplentes (ID 61450846), extratos bancários (IDs 61450847 a 61450858) e declaração de matrícula da filha menor em berçário de entidade assistencial (ID 61452160). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo o § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a presunção que recai sobre a alegação da parte, caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, consoante determina o § 2o do citado artigo. No caso em apreço, a documentação acostada aos autos não comprova a hipossuficiência econômica alegada. Embora o Agravante informe que exerce atividade remunerada como autônomo no ramo de eventos, não colacionou aos autos qualquer documento que o vincule ao referido trabalho e que esclareça os recebimentos de depósitos nas contas bancárias dele. Os extratos bancários referentes ao banco Itaú e Mercado Pago demonstram intensa movimentação de ativos com diversos recebimentos de créditos na modalidade PIX que não foram esclarecidos (IDs 61450847 a 61450858). Nota-se que, somente no mês de maio do corrente ano, a título de exemplo, o Agravante recebeu, na conta bancária vinculada ao banco Itaú, depósitos que somam mais de R$ 12.000,00 (doze mil reais) provenientes de fontes diversas que não foram detalhadas (ID 61450847, págs. 4 – 7). Verifica-se o recebimento de outros créditos nos demais meses anteriores que também não foram especificados. Em que pese tenha apresentado extratos bancários, não juntou as declarações de imposto de renda dos últimos anos e os documentos acostados tampouco permitem aferir a situação financeira dele. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Recorrente para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, a fim de evitar o não conhecimento deste recurso (artigo 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria, para apor sigilo aos extratos bancários (IDs 61450847 a 61450858). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator